Tribunal: TJDFT
Processo: 0704473-60.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704473-60.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: VIVALDO NOBRE PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Após o julgamento do recurso de apelação (ID 66715721), a advogada do apelante, Dra Taís Pereira dos Santos, OAB/DF 58.710, renunciou ao patrocínio da Defesa de VIVALDO NOBRE PEREIRA. Intime-se a advogada para que comprove que comunicou a parte a respeito da renúncia do mandato, observando o disposto no artigo 112, do Código de Processo Civil. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator